Tribunal: TJPA
Processo: 0812328-07.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812328-07.2024.8.14.0006

APELANTE: ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO. ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, PORÉM,
DE OFÍCIO, ALTERADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO, POIS APESAR DO APELANTE SER REINCIDENTE, SUA PENA DEFINITIVA FOI INFERIOR A 04 (ANOS), SENDO MANTIDA A SENTENÇA RECORRIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS
. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA
, contra sentença que o condenou, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelo crime de roubo tentado, tipificado no art. Art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código Penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de tentativa de roubo restaram comprovadas nos autos, notadamente
pelo Boletim de Ocorrência, bem como pelo depoimento da vítima em sede policial, corroborado pelos demais depoimentos realizados em juízo
.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, porém,
de ofício, alterado o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, pois apesar do apelante ser reincidente, sua pena definitiva foi inferior a 04 (anos), sendo mantida a sentença recorrida em seus demais termos
. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157
, art. 14, inciso II; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
, apenas alterando, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, pois apesar do apelante ser reincidente, sua pena definitiva foi inferior a 04 (anos), sendo mantida a sentença recorrida em seus demais termos
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelo crime de roubo tentado, tipificado no art. Art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que no dia 05 de junho de 2024, no período vespertino, em via pública, na avenida vera cruz, n. 262, bairro centro, neste município, o denunciado, livre e conscientemente mediante grave ameaça, com uso de um simulacro, anunciou um assalto, sendo que o delito não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade. Restou apurado que na data do evento em apreço, a vítima estava aguardando uma corrida via aplicativo, quando o acusado solicitou uma corrida até o shopping castanheira. Ato contínuo, no curso do trajeto, o denunciado anunciou o assalto. Diante da grave ameaçava exercida com o emprego de um simulacro, o acusado ordenou que a vítima dirigisse até a rodovia Augusto Montenegro, o que foi recusado pela mesma, que parou o carro em via pública e saiu correndo, gritando que havia sido assaltada. Em seguida, o denunciado também saiu do veículo e tentou empreender fuga. Contudo, um taxista não identificado, estava nas proximidades do local e presenciou os fatos, iniciando uma busca pelo acusado. Juntamente com o taxista, outros dois homens não identificados que estavam em uma motocicleta seguiram em perseguição na tentativa de deter o acusado, que foi baleado e posteriormente encaminhado ao Hospital Metropolitano”
. Fato ocorrido na Comarca de Ananindeua/PA.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas. Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de tentativa de roubo restaram comprovadas nos autos, notadamente
pelo Boletim de Ocorrência, bem como pelo depoimento da vítima em sede policial, corroborado pelos demais depoimentos realizados em juízo
.

O apelante em juízo negou a prática delitiva.

Já a vítima,
Weldon Anderson Correa Cruz
, apesar de não ter prestado depoimento em juízo, sua declaração, em fase inquisitorial, foi plenamente corroborada pelo depoimento da testemunha policial, Luan Gabriel Carreira, em juízo, tendo afirmando “
que estava parado aguardando algum chamado 'para fazer corrida na praça da igreja Matriz de Ananindeua, foi quando surgiu um suspeito desconhecido solicitando uma corrida até atrás do shopping Castanheira; Que durante o trajeto, o suspeito apenas mencionou que fazia muito tempo que não saia na rua; Que nas proximidades do HIPER SOL na BR 316, pouco antes do shopping Castanheira o suspeito anunciou o assalto mostrando-lhe o que parecia ser uma arma de fogo e falou para a vítima seguir direto para Av. Augusto Montenegro senão iria atirar contra a vítima; Que a vítima falou que não ia parar, mesmo sob as amaças e parou o veículo em frente ao Shopping Castanheira abriu a porta e saiu do carro, foi quando o suspeito saiu pela porta do lado oposto do motorista e entrou na rua JARBAS PASSARINHO, foi quando a vítima gritou que o suspeito que entrará naquela rua tinha tentado lhe assaltar; Que um outro taxista que estava no local sugeriu que seguisse o suspeito, pois haveria uma viatura PM mais a frente; Que saíram em perseguição e chegando ao local não viram nenhuma viatura, mas continuavam vendo o suspeito em fuga, porém andando de forma rápida; Que ultrapassaram o suspeito e ficaram aguardando ele numa outra esquina se aproximar e verificar se havia alguma guarnição da PM por perto; Que foi quando surgiram dois indivíduos numa moto em que o Garupa pulou do veículo e falou para o suspeito parar e em seguida empurrou o suspeito para o chão e nesse momento caiu um simulacro e uma camisa do suspeito, então o suspeito levantou e saiu correndo novamente; Que o garupa da moto retornou ao veículo e saiu atrás do suspeito, Que em seguida os motoqueiros e o suspeito dobraram a esquina e saíram do campo de visão da vítima; Que após cerca de 20 minutos a vítima ficou sabendo através de um popular, o qual não sabe de quem se trata, que o suspeito estava baleado em cima do telhado de uma residência e que orientou a vítima a fazer o procedimento numa delegacia e também informou que já tinham ligado para a PM ir ao local, Que se dirigiu até o local onde estava o movimento. onde foi possível verificar que o suspeito que tentou lhe assaltar estava em cima do telhado. Que o mesmo somente desceu do telhado após a chegada dos bombeiros. Que após essa situação foi conduzido por ume equipe da polícia militar até a presente delegacia, que a vítima alega não saber quem foi o taxista que lhe ajudou na perseguição, não sabe o nome nem onde ele reside e que também não reconheceu nenhum dos dois motoqueiros que saíram em perseguição ao suspeito; que também não sabe quem atirou no suspeito. A vítima também confirma que o simulacro apresentado tem as mesmas características do instrumento que o suspeito utilizou para anunciar o assalto durante a corrida no táxi; que o suspeito não levou nada de pertencer da vítima durante a abordagem”
.

O depoimento da testemunha policial, Luan Gabriel Carreira, em juízo, corroborando o depoimento da vítima em fase inquisitorial, narrou que “
no dia dos fatos estava em policiamento fixo, quando duas pessoas informaram que havia um homem baleado em cima de um telhado. Verificando a informação, a guarnição constatou que o acusado havido sido alvejado por tiros e encontrava-se cercado por populares. Posteriormente, foi informado pela vítima, que o denunciado solicitou uma corrida pelo aplicativo, anunciando, durante o percurso, o “assalto”, momento em que saiu correndo, vindo o acusado, ao tentar empreender fuga, ser baleado por pessoas não identificadas
”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando corroborado pelos demais depoimentos prestados em juízo, descrevendo a trajetória dos fatos e reconhecendo a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento para confirmar a sentença de primeiro grau exarada,
apenas alterando, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, pois apesar do apelante ser reincidente, sua pena definitiva foi inferior a 04 (anos), sendo mantida a sentença recorrida em seus demais termos
.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/08/2025